Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO.
1 – Substituição de penhora. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pelo que eventual pedido de substituição de penhora deve ser analisado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento dos requisitos legais (art. 847 do CPC). Não atendidos tais requisitos, deve ser rejeitado o pedido, sobretudo no caso em que o bem indicado à substituição foi avaliado em valor menor do que o da dívida em execução.
2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J